Tribunal: TJDFT
Processo: 0004813-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Conforme consta da petição lançada no (ID 38929690), a d. defesa requer a revogação da prisão preventiva do recorrente. Em pleito subsidiário, pugna pela substituição do ato constritivo por medidas cautelares diversas. Como se pode observar, entretanto, o pedido defensivo já fora objeto de análise tanto em 1a Instância (ID 28451199), quando a d. Juíza do conhecimento manteve a custódia preventiva do recorrente, quanto nesta 2a Instância (ID 36671285), em que foi corroborada a manutenção da segregação cautelar do recorrente, pelos fundamentos ali expostos, havendo, portanto, o exaurimento da jurisdição no grau recursal. Se isso não bastasse, desde então, não houve nenhuma alteração fática capaz de arredar a necessidade da constrição preventiva do recorrente, nem muito menos motivos que possam dar suporte à substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO o pedido constante de (ID 38929690). Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC, observadas as cautelas de praxe. Brasília/DF, 08 de setembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator